Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715459-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAO DE QUEIJO JC COMERCIO LTDA - ME, ANTONIO MARTINS DA SILVA, JOSE CLEMENTO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO contra a decisão proferida no processo de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de PÃO DE QUEIJO J.C COMÉRCIO LTDA. ME e outros, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para efetivar a penhora. O agravante alega que o requerimento objetiva a satisfação da dívida, considerando a possibilidade de informação sobre a existência de imóvel não regularizado, pertencente ao devedor. Ressalta que os pedidos de consulta aos sistemas informatizados foram indeferidos, apesar de já ter esgotado todos os meios de obtenção de informação que estão à sua disposição. Requer liminarmente o provimento do recurso, para ser determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF na forma requerida. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, Parágrafo Único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observam-se presentes os tais requisitos, senão vejamos. Nos termos relatados, o agravante recorreu da decisão, proferida na Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para efetivar a penhora. É certo observar que a indicação dos bens passíveis de constrição incumbe à parte exequente, como indicado na decisão agravada. Por outro lado, incumbe ao juiz “promover todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC. A informação requerida à SEFAZ/DF poderá ser efetiva se considerada a situação fundiária do Distrito Federal, que contém muitos imóveis sem registro ou na eminência de terem a escritura pública averbada. Ademais, consta na decisão que julgou a exceção de pré-executividade, na origem, a informação de que “foi apresentada escritura pública de inventário negativo”. Inclusive, esse foi o fundamento para indeferir o pedido de pesquisa de bens penhoráveis no Sisbajud, e-RIDF e Renajud. Com efeito, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal é possível, porquanto se revela efetiva na busca de imóvel irregular penhorável para satisfazer a execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de informar a existência de imóvel irregular em nome da parte devedora. É como voto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator